Tribunal: TJSP
Processo: 1003198-48.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato bancário - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial - Apelação do devedor que propugna pela prevalência do montante apurado no laudo contábil oficial - Admissibilidade - Não obstante a previsão no contrato questionado de que as amortizações ocorreriam em conta corrente, em momento algum a instituição financeira justificou a que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato bancário - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial - Apelação do devedor que propugna pela prevalência do montante apurado no laudo contábil oficial - Admissibilidade - Não obstante a previsão no contrato questionado de que as amortizações ocorreriam em conta corrente, em momento algum a instituição financeira justificou a que título também foram realizados os descontos em folha de pagamento do cliente - O banco deveria ao menos comprovar a existente de outra relação contratual para corroborar a asserção de que os descontos em folha de pagamento não correspondem a operação em testilha, ônus que lhe incumbia - Sentença reformada - Recurso provido para acolher em parte os embargos monitórios e julgar parcialmente procedente o pedido formulado no pleito monitório para constituir de pleno direito o documento representativo da dívida em título executivo judicial, no valor de R$ 181.024,27, em maio de 2018, devidamente atualizado desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora a contar da citação, reconhecida a sucumbência recíproca.